Tribunal: STF
Processo: ADI 6631
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DE GERAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM POSTERIOR DESESTATIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DESLOCAMENTO TEMPORAL DAS OBRIGAÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DE CONTROLE EM SEDE DE JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A Lei 12.783/2013 regulamentou as concessões vigentes de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, fixando distintas soluções de continuidade para os contratos em vigor que viessem a sofrer a desestatização da concessionária.



    2. Os contornos do processo de desestatização da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, concretizado pelos atos infralegais impugnados, não se fundam em confronto direto com o texto constitucional.



    3. A ação direita de inconstitucionalidade não é meio processual idôneo para afirmar a validade constitucional de determinado ato normativo quando, para chegar a essa conclusão, é necessário avaliar, preliminarmente, se ele é compatível com o ordenamento legal aplicável.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.